Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-39.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003481-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – TRANSCURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A AUTUAÇÃO DO INFRATOR E A HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE APLICOU A PENALIDADE DE MULTA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, deve ser mantida a decisão agravada.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Considerando que entre a lavratura do auto de infração (13/06/2011) e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa (
26/04/2017
) t
ranscorreram mais de 5 (cinco) anos, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição intercorrente no processo administrativo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1019055-91.2020.8.11.0015, movida por VADEMILSO BADALOTTI, que reconhecendo indícios de prescrição da pretensão punitiva, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão do Termo de Embargo nº 122620 (Ref. AI 140233), bem como a retirada do nome do Agravado da Dívida Ativa Estadual, referente ao débito discutido nos autos.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o recorrente que, prescreve em cinco anos a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato.

Argumenta que, considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela Administração com a lavratura do auto de infração.

Assevera que o prazo prescricional previsto no artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 se refere ao lapso temporal para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, não de hipótese de prescrição intercorrente.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

80364464
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
83145994
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID
87794480
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

VADEMILSO BADALOTTI

ajuizou a
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1019055-91.2020.8.11.0015 em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a nulidade da

Infração nº 140233 e do Termo de Embargo nº

122620
,
lavrados em seu desfavor por desmatar 337,113 ha

hectares de vegetação nativa a corte raso fora da área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente.

O Juízo
a quo
, reconhecendo indícios de prescrição da pretensão punitiva, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão do Termo de Embargo, bem como a retirada do nome do Agravado da Dívida Ativa Estadual, referente ao débito discutido nos autos, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 13/06/2011, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa ao infrator
ocorreu tão somente em 26/04/2017
, ou seja, após o transcurso do prazo quinquenal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição
:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2º, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, iniciada a apuração da infração ambiental pela Administração com a lavratura do auto de infração em 13/06/2011 e ratificada a aplicação da penalidade administrativa tão somente em 26/04/2017, ao que parece, a pretensão punitiva de fato encontra-se prescrita.

Ademais, há indícios de que tenha ocorrido, de mesmo modo, a prescrição intercorrente, tendo em vista que, em razão do extravio dos autos, por possível falha da Administração, o processo administrativo nº 532375/2011, permaneceu paralisado por mais de três anos.

A corroborar o acima exposto:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos, entre a data da lavratura do auto de infração e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.” (N.U 0003745-37.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

Destarte, ao que tudo indica, o Juízo de 1º Grau decidiu em consonância à legislação de regência.

Assim, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, bem como não se vislumbra o risco de dano.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021